Tribunal: STF
Processo: AI 744081
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    Questão constitucional não levada ao conhecimento do Tribunal de origem no momento processual oportuno. Aplicação da Súmula 282/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Razões do agravo regimental que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.